Tribunal: CARF
Processo: 16682.720749/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720749/2019-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.217 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
DEDUÇÕES.
Recorrente
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Gustavo de
Oliveira Machado.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 06852/06967, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
fls. 06808/06845, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720749/2019-01
Fl. 6980
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o auto de infração revestido das necessárias formalidades legais e não se
constatando nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há falar em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
INVESTIDOR
ORIGINAL. DESEMBOLSO DE RECURSOS.
A confusão patrimonial que dá ensejo a amortização fiscal de ágio é a que ocorre entre a
pessoa jurídica que efetivamente desembolsa recursos (com ágio) e a pessoa jurídica
objeto do investimento.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não é dedutível a amortização de "ágio" dimanante de operações societárias levadas a
efeito dentro de mesmo grupo econômico.
PLANEJAMENTO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EFEITOS NÃO
OPONÍVEIS À FAZENDA PUBLICA.
Os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em que não
existe outra motivação senão a de criação artificial de condições para auferimento de
vantagens tributárias, não são oponíveis à Fazenda Pública.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
A contagem do prazo decadencial se dá a partir da data do fato gerador ou do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Não há
falar em termo inicial relativo à data anterior a fato gerador.
ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO -
LINDB. LANÇAMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB trata-se de revisão quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, não se
aplicando ipso facto ao lançamento fiscal, já que este não encerra caráter revisional, nos
termos previstos no dispositivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive as concernentes à apuração da base de cálculo, no que diz respeito à
amortização de ágio.
Fl. 6981
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488, de
2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada imposta pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Por a multa de ofício integrar o crédito tributário, é legítima a incidência dos juros de
mora após o seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, para manter
integralmente o crédito.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 06339 e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) e sua multa exigida isoladamente, fls. 06355, relativos a fatos
geradores ocorridos em 31/12/2015 e 31/12/2016.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro
Real/Presumido/Arbitrado e nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício,
calculados até a data de elaboração do lançamento.
Cabe registro que estão incluída como responsáveis solidárias as seguintes
pessoas:
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
 exclusões indevidas;
 compensação indevida de prejuízo operacional com resultado da atividade
geral;
 compensação indevida de base de cálculo negativa da atividade geral com
resultado da atividade geral; e
 falta de recolhimento do irpj sobre base de cálculo estimada
Há no processo o devido Termo de Verificação Fiscal (TVF), onde se detalha todo
o procedimento fiscal, conforme relato constante da decisão recorrida:
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 6.310 a 6.338, o lançamento
decorreu de exclusão indevida de amortização de ágio na apuração anual do imposto e
da contribuição, bem assim na apuração das estimativas mensais levantadas com base
em balancetes de suspensão/redução (o que ensejou o lançamento de multas isoladas).
Fl. 6982
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

Verificou-se ainda foram compensados prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL (31.12.2016), de períodos anteriores, em montantes superiores aos saldos
existentes.
3. Para a fiscalização, as amortizações seriam indedutíveis, porquanto os respectivos
ágios decorreram de operações de reorganização societária (subscrição de capital, cisão
e incorporação) realizadas pelo grupo GE, do qual faz parte a GE Oil - descritas
minuciosamente no item IV do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 6.319 a 6.333 - que
revelam planejamento tributário abusivo, com a criação, utilização e extinção de
empresas veículo.
Cientificada da exação a contribuinte apresentou sua impugnação, fls.
06380/06477, com os seguinte argumentos, conforme consta da decisão recorrida:
4. A GE Oil apresentou impugnação, às fls. 6.380 a 6.477, contrapondo, em síntese:
4.1 – Os autos de infração deveriam ser cancelados “em razão do necessário
reconhecimento da validade das operações praticadas pela impugnante, à luz do artigo
24 da LINDB.”
4.2 - Os autos de infração seriam nulos, por "ausência de motivação e cerceamento do
direito de defesa".
4.3 - Teria decaído o direito de a fiscalização questionar as operações societárias
realizadas pela impugnante.
4.4 - Nenhuma das operações envolvendo a impugnante se encaixaria "no conceito de
'ágio interno'".
4.5 - Não haveria vedação legal à realização de operações entre partes relacionadas, ao
tempo das operações em questão. O art. 22 da Lei no 12.973, de 2014, ao referir-se a
“partes não dependentes”, corroboraria o entendimento.
4.6 - Teria sido observado o princípio arm's length nas operações que resultaram na
apuração do ágio, motivo por que seria "imperioso o cancelamento do AI".
4.7 - O ágio envolvido nas operações de aquisição das participações societárias da
impugnante pela GE Participações e da Wellstream pela impugnante, teria sido pago
"mediante a subscrição de novas quotas e entrega de quotas da Impugnante".
4.8 - Teria havido propósito negocial e substância econômica "na forma eleita para
aquisição do investimento da Impugnante".
4.9 - A GE Participações não se trataria de "empresa-veículo".
4.10 - As operações "envolvendo incorporações às avessas" seriam legais.
4.11 - Não haveria previsão legal para adicionar-se despesas de amortização de ágio ao
lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL.
4.12 – Os saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL não poderiam
ser ajustados antes do término do processo administrativo.
4.13 – Nos cálculos do IRPJ “preparados pela autoridade fiscal” não teriam
consideradas corretamente valores de a) Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”), b) retenções na fonte de IRPJ e CSLL, e c) remuneração paga com a
prorrogação de licença-maternidade no âmbito do Programa Empresa Cidadã.
Fl. 6983
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

4.14 – O autuante, na apuração do crédito, não teria realizado compensação de 30%
dos saldos de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL acumulados de períodos
anteriores1.
4.15 - Não se poderia "exigir" multa isolada após o encerramento do ano calendário,
tampouco em conjunto com a multa de ofício por falta de recolhimento do tributo.
4.16 - A incidência de juros de mora sobre a multa seria ilegal.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência do
recurso.
Cientificada em 02/06/2020, fls. 06850, a recorrente apresentou RV em
03/07/2020, fls. 06852/06967, nos termos abaixo.
Afirma que o recurso é tempestivo, com base na Portaria RFB 543+2000.
Relata os fatos, como os interpreta.
Já nas alegações, afirma que a exação deve ser cancelada, pois deve se reconhecer
a validade das operações praticadas, à luz do artigo 24 da LINDB, já que existiam decisões –
cerca de 80% - que estariam de acordo com o que defende.
Destaca que a decisão recorrida é nula, pois inovou no critério jurídico do
lançamento.
Também defende que a autuação deve ser anulada, devido a ausência de
motivação válida.
Aduz que a autuação foi atingida pela decadência., o que impediria a fiscalização
de questionar as operações societárias realizadas.
Afirma que o conceito de ágio interno é inaplicável ao caso.
Defende o reconhecimento do ágio interno, com reavaliação espontânea nas
demonstrações financeiras individuais, por ser permitido até mesmo pelas normas contábeis.
Aduz que inexistia, nas datas dos fatos, previsão legal que vedass operações com
partes relacionadas, ágio interno.
Alega que as regras fiscais de desdobramento das contas de investimento e ágio
são normas cogentes e que na análise das operações realizadas pela Recorrente fica evidente que
não houve uma reavaliação de ativos já detidos pela última ou um ágio de si mesma.
Afirma que seguiu regras tributárias para precificação de operações entre partes
relacionadas, e que o pagamento do ágio restou comprovado.
Destaca que houve propósito negocial e substância econômica na forma eleita
para aquisição do investimento da Recorrente.
Ressalta que descabe as alegações de enquadramento da GE Participações como
“empresa-veículo” e que ocorreu confusão patrimonial.
Fl. 6984
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

Destaca que são legais as operações envolvendo incorporação às avessas.
Afirma que não se pode exigir CSLL em lançamentos de ágio, pois não haveria
fundamento legal para tanto.
Defende que só se pode ajustar os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL após o término do processo administrativo.
Afirma que há erros de cálculo, pois o Fisco não considerou:
As deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de Alimentação
do Trabalhador (“PAT”);
As deduções das retenções na fonte de IRPJ e CSLL; e
A dedução da remuneração paga com a prorrogação de licença-maternidade no
âmbito do Programa Empresa Cidadã.
Apresenta planilhas e documentos sobre os valores que deveriam ser
considerados, fls. 06955.
Além disso, questiona o cálculo da compensação de prejuízos fiscais e base de
cálculos negativas acumulados?
479. Conforme se pode verificar dos cálculos apresentados na planilha juntada aos
autos, a Autoridade Lançadora não realizou, quando da apuração dos valores
supostamente devidos de IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2015 e 2016, a
compensação até o limite de 30% dos saldos de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL acumulados de períodos anteriores.
480. Para demonstrar o exposto acima a Recorrente apresenta planilha que demonstra a
recomposição dos valores de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL acumulados de
períodos anteriores, que estariam disponíveis para compensação em 2015 e 2016.
481. É importante ressaltar, a fim de que não restem dúvidas acerca da validade dos
valores apresentados na planilha acostada aos autos, que os cálculos dos saldos de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL apresentados já consideram as glosas realizadas
pela Autoridade Fiscal referentes às supostas deduções indevidas de amortização do
ágio pela Recorrente nos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013, formalizadas nos autos
dos processos administrativos 16682-722.854/2016-24, 16682-721.830/2017-39 e
16682- 721.162/2018-21.
482. No que se refere aos prejuízos fiscais acumulados, para o ano de 2015, o valor
passível de compensação, já considerando o limite de 30%, seria de R$ 95.447.073,41.
483. No que tange à base negativa de CSLL, para o ano-calendário de 2015, esse valor
seria de R$ 99.486.392,76. Já para o ano de 2016, o valor seria R$ 1.478.708,47.
484. Como se verá a seguir, caso tais valores tivessem sido considerados pela
Autoridade Lançadora, em conjunto com a deduções que também foram
desconsideradas no lançamento de ofício, haveria uma redução substancial dos valores
objeto do AI.
485. Portanto, restou demonstrado que os cálculos preparados pela Autoridade Fiscal
devem ser necessariamente revistos.
Fl. 6985
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

Alega, ainda, que o Fisco não deduziu os valores de despesas relativas ao PAT,
licença maternidade (programa empresa cidadã) e retenções na fornte de imposto de renda,.
Em outro ponto, alega que é incabível a exigência de multa isolada após o
encerramento do ano-calendário.
Assim como seria incabível a exigência de multa isolada e de multa de ofício.
Aduz ser ilegal a incidência de juros SELIC sobre a multa.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
VOTO:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Quanto à admissibilidade, a Recorrente alega que os prazos para interposição de
recursos estavam suspensos, conforme Portaria RFB 543+2000, em razão da empidemia de
COVID.
Assim dispunha a legislação citada:
PORTARIA RFB No 543/2000:
Estabelece, em caráter temporário, regras para o atendimento presencial nas unidades de
atendimento, e suspende o prazo para prática de atos processuais eos procedimentos
administrativos que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB), como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
...
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 30 de junho de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de
2020)
Como citado, a ciência ocorreu em 02/06/2020 e a apresentação do recurso
ocorreu em 03/07/202, período em que estavam suspensos os prazos para pratica de atos
processuais.
Assim sendo, tempestivo o recurso.
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINARES:
Fl. 6986
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

Nas preliminares há questões que devem ser analisadas pelo colegiado.
A recorrente alega, em síntese, que a Fiscalização não utilizou as deduções
permitidas pela legislação, gerando um valor de crédito tributário a maior, fls. 06954:
471. Os cálculos preparados pela Autoridade Fiscal para os anos-calendário de 2015 e
2016 não consideraram corretamente os seguintes valores:
(i) As deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (“PAT”);
(ii) as deduções das retenções na fonte de IRPJ e CSLL; e
(iii) A dedução da remuneração paga com a prorrogação de licença-maternidade no
âmbito do Programa Empresa Cidadã.
A recorrente também afirma que ocorreram equívocos nas compensações de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, anexando ao processo cálculos e documentos para,
supostamente, comprovar o que alega.
A recorrente informa que em processo sobre o mesmo objeto o CARF converteu o
julgamento em diligência, Processo 16682.721830/2017-39 (ano calendário 2012).
Não há como analisar as alegações da Recorrente nessa fase processual, pois há
necessidade de conferência de documentos, informações e cálculos, inclusive quanto às suas
veracidades.
Além do mais, deve se ressaltar que a análise de provas somente nessa fase
processual impedirá a recorrente de contestar a decisão, pois nessa fase se esgota a análise de
matérias fáticas.
Portanto, pelos indícios apresentados quanto às questões acima e pelos resultados
de providências análogas, adotados em processos da mesma contribuinte e com mesmo objeto,
resolve-se converter o julgamento em diligência, a fim de que a Autoridade Preparadora
verifique a documentação apresentada, analise as questões e elabore Parecer Conclusivo sobre a
procedência total, parcial ou improcedência das mesmas.
Para tanto, o Fisco pode intimar a Recorrente a apresentar documentos, prestar
informações, responder questionamentos e elaborar planilha com os valores que entenda
cabíveis, demonstrando de forma clara e precisa o que se requer.
Nesse sentido, requer-se que a Autoridade Fiscal - em caso de procedência total
ou parcial – elabore planilha com o os valores que foram considerados, ou não, e os novos
valores do crédito tributário, com justificativas para tanto, a fim de propiciar total conhecimento
pela Recorrente, em respeito ao devido processo legal..
Além do mais, há autuações com o mesmo objeto, de anos calendários anteriores:

ANO CALENDÁRIO:
PROCESSO:
Fl. 6987
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.217 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720749/2019-01

2011
16682.722854/2016-24
2012
16682.721830/2017-39
2013
16682.721162/2018-21
2014
16682.720721/2019-66
2015 e 2016
16682.720749/2019-01 (este processo)
Pelo que foi verificado, em todos os processos de anos calendários anteriores a
este processo (2011, 2012, 2013 e 2014) o Fisco aproveitou valores de Prejuízos Fiscais de IRPJ
(PFIRPJ) e Bases Negativas de CSLL (BCN).
Assim, para a decisão deste litígio, constante deste processo, faz-se necessário
aguardar o trânsito em julgado administrativo dos processos 16682.722854/2016-24 (2011),
16682.721830/2017-39 (2012), 16682.721162/2018-21 (2013) e 16682.720721/2019-66 (2014).
Diante do exposto, há necessidade que a Autoridade Preparadora elabore Parecer
Fiscal conclusivo, contendo:
 Análise e decisão sobre valores dedutíveis de IRPJ e CSLL, devido às
supostas despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”) e as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas
pela Recorrente e valores pagos com a prorrogação de licenças
maternidade, no âmbito do Programa Empresa Cidadã;
 Análise e decisão sobre valores de compensações de PFIRPJ e BCN; e
 Anexo, com decisões administrativas transitadas em julgado dos processos
16682.722854/2016-24
(2011),
16682.721830/2017-39
(2012),
16682.721162/2018-21 (20113) e 16682.720721/2019-66 (2014).
Após essas medidas, a Autoridade Preparadora deve dar ciência à Recorrente para,
caso deseje, apresente argumentos, em trinta dias.
Estes autos devem aguardar na Autoridade Preparadora, até as soluções das
medidas citadas acima.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, resolve-se em converter o julgamento em diligência, nos
termos do relatório e voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 6988
DF CARF MF
Original